Tribunal: TJDFT
Processo: 0719109-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719109-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO RODRIGUES GONCALVES ALBUQUERQUE RECORRIDO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA DECISÃO Tendo em conta o noticiado falecimento da parte recorrente, e sendo transmissível o direito em litígio, manifeste-se o espólio quanto ao interesse na sucessão processual, devendo promover a respectiva habilitação no prazo de 15 dias, sob pena de negativa de seguimento ao recurso interposto, a teor do que dispõe o art. 689 do CPC. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora